Tribunal: STF
Processo: ARE 1569458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Ensino superior. Prouni. Matrícula em instituição privada. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Competência. Alegada necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda. Matéria Infraconstitucional. Ausência de ofensa direta à Constituição da República. Necessidade de exame do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF. Agravo Desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por instituição privada de ensino superior contra acórdão do TRF2, que confirmou sentença concessiva de segurança, assegurando matrícula de estudante beneficiária de bolsa do Prouni. O indeferimento da matrícula ocorreu sob a alegação de não comparecimento presencial para comprovar documentos, embora o edital previsse possibilidade de envio eletrônico. O Tribunal afastou a alegação de ilegitimidade passiva e manteve a matrícula já efetivada por decisão liminar.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Ministério da Educação deveria integrar o polo passivo da demanda relativa à matrícula em instituição privada pelo Prouni, deslocando a competência para a Justiça Federal, e (ii) definir se houve violação constitucional ao se garantir a matrícula da estudante no curso superior mediante concessão de bolsa oferecida pelo Prouni.



    III. Razões de decidir



    3. O ato impugnado consistiu no indeferimento de matrícula pela instituição privada, não havendo participação direta da União, cuja função no Prouni limita-se à gestão do programa, sem ingerência nos procedimentos internos de matrícula.



    4. A alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União não se sustenta, pois a controvérsia cinge-se a ato da instituição de ensino, questão de índole infraconstitucional.



    5. Para infirmar a conclusão do acórdão recorrido, seria necessário reexaminar fatos, provas e legislação infraconstitucional, especialmente a Lei nº 11.096, de 2005, e normas editalícias, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    6. Ademais, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo “à ausência de litisconsórcio ativo necessário, a União”, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, no qual se assinalou que “o Ministério da Educação não dispõe de instrumentos legais pra realizar a matrícula da impetrante na Instituição de Ensino Superior. O ingresso se faz nos termos da lei, e a ingerência direta do Ministério da Educação no particular é limitada à fiscalização do exercício da atividade realizada. E o problema narrado na petição inicial é específico, alheio à União Federal”.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Incidem os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF quando a parte recorrente deixa de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido e, dessa forma, não permite a exata compreensão da controvérsia”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 109, inc. I; 170; 207. Lei nº 11.096, de 2005, arts. 1º e 3º. CPC/2015, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.471.429-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; ARE nº 1.543.262-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/06/2025; ARE nº 1.522.461-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025; RE nº 400.291-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24/06/2008; RE nº 172.708/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 28/09/1999; RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021; e ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA. ENVIO DE DOCUMENTOS ELETRONICAMENTE. PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE. FATO CONSUMADO. 



    Hipótese na qual a impetrante obteve, por liminar confirmada na sentença, matrícula em universidade privada, com bolsa de estudos oferecida pelo programa PROUNI. A matrícula fora indeferida sob o fundamento de que a estudante não teria comparecido na universidade para comprovar os documentos enviados eletronicamente. O edital previa expressamente que a candidata poderia enviar os documentos de forma eletrônica ou através de comparecimento na universidade. De todo modo, a impetrante já deve ter concluído o primeiro semestre do curso universitário, em razão de decisão judicial, e o correto, agora, é confirmar o julgado. Remessa necessária e apelação desprovidas.” (e-doc. 164).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 189).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 109, inc. I, 170 e 207 da Constituição da República (e-doc. 201).



    3.1. Argumenta que “a r. decisão recorrida viola o art. 109, I, da Constituição Federal, posto que nos autos já um ignorado litisconsórcio passivo necessário, entre a recorrente e o Ministério da Educação, para que a bolsa de estudos do PROUNI possa ser concedida nos moldes deferidos na sentença” (e-doc. 201, p. 7).



    3.2. Salienta que “não pode a IES ser compelida ao arrepio da bolsa do Prouni, que nem mesmo foi requerida pela recorrida em sua exordial, para o curso de biomedicina, pois sem que o MEC figure no polo passivo, a IES fica submetida a uma ordem judicial que determina a matrícula da recorrida sem a contraprestação, posto que a verba federal do PROUNI restará inacessível” (e-doc. 201, p. 8).



    3.3. Aduz que “há inclusive desvirtuação do processo, caracterizando uma decisão extra petita. No feito não há pedido para matrícula sem ser em bolsa do Prouni, nem poderia, pois não houve processo seletivo para bolsa integral privada” (e-doc. 201, p. 9).



    3.4. Assevera que “a IES não pode ser compelida por ordem judicial a matricular a recorrida de forma graciosa sem o pagamento de mensalidades. A recorrida não se candidatou para uma bolsa particular, mas para uma bolsa custeada com verba federal e para ter acesso a verba federal para custear os estudos da recorrida o MEC deve integrar o polo passivo” (e-doc. 201, p. 9).



    3.5. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para ver reconhecida a violação aos artigos 5º, II, 109, I, 170 e 207 da Constituição Federal, reformando, portanto, o acórdão de Evento.21, complementado pelo r. acórdão de Evento.41, de modo a anular a sentença proferida por ausência da União no polo passivo da demanda” (e-doc. 201, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 271).



    5. A agravante afirma que “a r. decisão agravada viola o art. 109, I, da Constituição Federal, posto que nos autos já um ignorado litisconsórcio passivo necessário, entre a agravante e o Ministério da Educação, para que a bolsa de estudos do PROUNI possa ser concedida nos moldes deferidos na sentença” (e-doc. 231, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nº 11.096, de 2003. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora não merece prosperar. 



    A sentença corretamente assinalou que “[...] a Requerente não pleiteia nova vaga, mas sim, a vaga a que tem direito por ter cumprido todos os requisitos determinados no Edital do processo seletivo do PROUNI para obter a bolsa integral” e que “[...] o ato de indeferimento de sua matrícula no curso pleiteado se deu pela autoridade impetrada, e não pela UNIÃO/MEC, como quer crer a impetrada”. 



    O ato impugnado é o indeferimento da matrícula pelo Reitor da Unigranrio. A Unigranrio é entidade privada, mas, bem ou mal, o entendimento esposado é que esses atos de matrícula em ensino superior são atos de delegação, e cabe o uso do writ. 



    O Ministério da Educação não dispõe de instrumentos legais pra realizar a matrícula da impetrante na Instituição de Ensino Superior. O ingresso se faz nos termos da lei, e a ingerência direta do Ministério da Educação no particular é limitada à fiscalização do exercício da atividade realizada. E o problema narrado na petição inicial é específico, alheio à União Federal. 



    E isso porque não se concedeu bolsa para o curso todo, e isso foi garantido para o primeiro semestre. De resto, o direito à bolsa por todo o período nem estava em jogo, e sim o erro da apelante. 



    O art. 1º da Lei nº 11.096/03 dispõe que o PROUNI fica instituído “sob a gestão do Ministério da Educação”. Dessa forma, a função da União é de gestão, e não de aprovação ou de reprovação dos estudantes que se candidataram ao Programa, na forma do art. 3º da Lei nº 11.096/05. E muito menos de aferir se os documentos apresentados estão de acordo com o edital do processo seletivo. 



    No mérito, a impetrante pleiteou a matrícula no curso de Medicina da Unigranrio, mediante concessão da bolsa oferecida pelo PROUNI, bem como o pagamento de indenização por danos morais. 



    A Instituição de Ensino Superior indeferira o pedido de matrícula, sob o fundamento de que a impetrante não teria comparecido presencialmente na universidade para a comprovação da documentação enviada eletronicamente.



    (...)



    Com efeito, não pode a candidata ter sua matrícula obstada se enviou os documentos exigidos na forma prevista no edital. De fato, como ressalvou o MPF, a matrícula deve ser garantida à impetrante desde que comprovados os requisitos para a concessão da bolsa integral através dos documentos enviados eletronicamente à Universidade. 



    Nos limites do exame de legalidade cabível ao Judiciário, verifica-se que houve vício na conduta da Universidade, com a indevida reprovação da candidata na etapa de comprovação dos documentos necessários à matrícula. 



    De todo modo, a impetrante foi matriculada no curso de Medicina para o 1º semestre de 2024, com bolsa de 100%, conforme informado pela Unigranrio, em 22/11/2023 (evento 43). Pelo tempo decorrido, ela já cursou o primeiro semestre do curso universitário. 



    Até sob o ponto de vista prático nem há outro caminho: a impetrante foi matriculada há mais de seis meses e reverter essa situação não traria qualquer benefício a quem quer que seja. Não se pode mais prover essa vaga.” (e-doc. 163, p. 3-5).



    8. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Serviços educacionais. Transferência de curso. Desconto sobre a mensalidade. Bolsa ProUni. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Incidência do tema 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.471.429-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 08/03/2024; grifos nossos).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Reitor de universidade. Competência. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar fatos e provas, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.543.262-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/06/2025, p. 04/07/2025; grifos nossos).



    10. Ademais, a alegação da recorrente de que a União deveria figurar no polo passivo da demanda não conduz ao deslocamento da competência da Justiça comum estadual para a Justiça Federal, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que a “mera alegação de interesse da união não é suficiente para o deslocamento da competência à justiça federal”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PARA A SÁUDE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.522.461-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/09/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente" [Súmula 517]. 2. Não tendo a União requerido seu ingresso na causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar na causa, não do Ministério Público Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 400.291-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24/06/2008, p. 15/08/2008; grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Alegação de incompetência da Justiça estadual. - Sendo ratione personae a competência prevista no artigo 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente vistoria ad perpetuam rei memoriam na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional, porquanto a simples alegação da existência de interesse da União feita pela ora Recorrente não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal. Ademais, a questão de não ter sido determinada a citação da União para manifestar seu interesse no feito numa das aludidas condições se situa no âmbito processual infraconstitucional, e só indiretamente se poderia pretender violação ao referido artigo da Carta Magna, não cabendo para isso o recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.” 



    (RE nº 172.708/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma,j. 28/09/1999, p. 12/11/1999; grifos nossos).



    11. Outrossim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo “à ausência de litisconsórcio ativo necessário, a União” (e-doc. 201, p. 5), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado no qual se assinalou que: “A Unigranrio é entidade privada, mas, bem ou mal, o entendimento esposado é que esses atos de matrícula em ensino superior são atos de delegação, e cabe o uso do writ. O Ministério da Educação não dispõe de instrumentos legais pra realizar a matrícula da impetrante na Instituição de Ensino Superior. O ingresso se faz nos termos da lei, e a ingerência direta do Ministério da Educação no particular é limitada à fiscalização do exercício da atividade realizada. E o problema narrado na petição inicial é específico, alheio à União Federal” (e-doc. 163, p. 3). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia matéria referente à saúde pública, por ausência de demonstração de repercussão geral e incidência de óbice sumulares. 2. O agravante sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário tem repercussão geral, por se tratar de matéria de saúde pública. Alega que o tema transcende o direito subjetivo das partes e que na decisão recorrida se aplicou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793 (responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde). 3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas. 6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com fundamentação adequada. 8. Ademais, o recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 9. Toda a argumentação constante do agravo regimental já fora expressamente analisada e refutada quando do pronunciamento individual, de modo que o presente agravo regimental encontra óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º, art. 1.035, § 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º, art. 317, § 1º, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/20.”



    (ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator